Tribunal: TJDFT
Processo: 0704463-81.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ACORDO DE GUARDA E VISITA. INTERESSE DE MENOR DE IDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA INTERVENÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO SUSCITADA PELO PARQUET ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PREJUDICADO.
1. O Ministério Público deverá ser intimado para intervir como fiscal da ordem jurídica nos processos que envolvam interesse de incapaz, sob pena de nulidade, consoante arts. 178, II, e 279, caput e § 2o, ambos do CPC.
2. Se a demanda envolve interesse de incapaz, ao versar sobre regulamentação de guarda e visita de menor de idade, revela-se indispensável a intervenção do Ministério Público como custos legis. Reconhece-se, a par de tal quadro, a ocorrência de error in procedendo, ante a ausência de intimação do órgão ministerial para atuação no feito na origem, devendo, pois, ser declarada a nulidade do decisum, consoante disposição do § 1o do art. 279 do CPC.
3. Preliminar de nulidade suscitada pelo Ministério Público acolhida. Sentença cassada. Recurso prejudicado.